Tribunal: TJSP
Processo: 1007394-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA ADMINISTRATIVA – Impetrante que foi multada administrativamente, no bojo do processo administrativo no 2010-0.169.071-7, em virtude de irregularidades constatadas no contexto da execução do Contrato de Concessão no 027/SSO/04, firmado com a AMLURB, por intermédio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO) – Tese de prescrição intercorrente, em

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA ADMINISTRATIVA – Impetrante que foi multada administrativamente, no bojo do processo administrativo no 2010-0.169.071-7, em virtude de irregularidades constatadas no contexto da execução do Contrato de Concessão no 027/SSO/04, firmado com a AMLURB, por intermédio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO) – Tese de prescrição intercorrente, em função de suposta inércia da Administração Pública em dar andamento ao processo – Inadmissibilidade – Documentação encartada aos autos que dá conta do regular trâmite processual, sem que se possa falar em processo parado pelo tempo alegado pela impetrante – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007394-81.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente) E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
2
VOTO No 12625
APELAÇÃO No 1007394-81.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA
APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E AUTORIDADE MUNICIPAL
DE IMPEZA URBANA - AMLURB
Julgador de Primeiro Grau: Adriano Marcos Laroca
RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA
MULTA ADMINISTRATIVA

Impetrante que foi multada administrativamente,
no
bojo
do
processo
administrativo
no
2010-0.169.071-7, em virtude de irregularidades
constatadas no contexto da execução do Contrato de
Concessão
no
027/SSO/04,
firmado
com
a
AMLURB, por intermédio da Secretaria de Serviços
e Obras (SSO)
Tese de prescrição intercorrente,
em função de suposta inércia da Administração
Pública
em
dar andamento
ao processo

Inadmissibilidade
Documentação encartada aos
autos que dá conta do regular trâmite processual,
sem que se possa falar em processo parado pelo
tempo
alegado
pela
impetrante

Sentença
denegatória da segurança mantida
Recurso não
provido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. LOGA por inconformismo
com a r. sentença de fls. 268/269 que, no bojo de mandado de segurança impetrado
contra ato reputado ilegal do DIRETOR DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
AMLURB e do
PRESIDENTE DA AMLURB, julgou os pedidos improcedentes, consignando que
“não houve inação com intervalo maior do que cinco anos no trâmite do processo
administrativo no 2010-0-169.071-7, conforme se vê no extrato de fls. 251/252, sendo
que o lapso temporal maior verificado foi de três anos e seis meses (LIMPURB/AJ,
fl. 251).” (fl. 269).
Em suas razões (fls. 270/290), a apelante sustenta, em
apertado resumo, que em processo administrativo instaurado em seu desfavor, a
AMLURB aplicou-lhe multa no valor de R$ 4.426,30, cuja cobrança, porém, está
fulminada pela prescrição. Aduz a apelante, no ponto, que, no referido processo, a
autoridade coatora manteve-se inerte por anos, sem qualquer pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
3
decisório acerca do caso. A decisão aplicando-lhe a penalidade somente se deu no
ano de 2020, tempo em que já havia se consumado a prescrição intercorrente no
processo. No intervalo entre a apresentação da defesa administrativa, em 04.05.2010,
e a decisão responsável pela aplicação da penalidade, de janeiro de 2020, a apelante
sustenta que somente se sucederam atos de mero expediente, os quais não são
suficientes para evitar o reconhecimento da prescrição no caso concreto. Além disso,
ainda que se admitisse que esses atos tem o condão de interromper a prescrição, é
certo que, nos termos do artigo 8o do Decreto no 20.910/32, a interrupção somente
pode se dar por uma única vez, voltando o prazo a contar pela metade. Nesses
termos, a apelante pretende a reforma do julgado de primeiro grau, com a
consequente concessão da segurança postulada na inicial.
Contrarrazões foram apresentadas pelas autoridades
apeladas às fls. 296/309.
A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no
feito (fls. 322/324).
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. LOGA contra ato reputado
ilegal do DIRETOR DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA AUTORIDADE
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
AMLURB e do PRESIDENTE DA
AMLURB.
Narra a impetrante, em sua peça inicial, que é empresa
especialista nos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos domiciliares e dos serviços de saúde gerados no Agrupamento Noroeste do
Município de São Paulo, com vasta experiência em seu ramo de atuação. Afirma que
cumpre todas as normas legais que lhe são impostas, bem como as obrigações
decorrentes do Contrato de Concessão no 027/SSO/04 (fls. 33 e seguintes), firmado
com a AMLURB, por intermédio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), em
06.10.2004.
A despeito do exposto, a impetrante alega que foi
surpreendida com a instauração de processos administrativos em seu desfavor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
4
motivados por supostas irregularidades apuradas em vistorias realizadas pela
AMLURB. Após ter apresentado defesas e recursos administrativos nesses
processos, alega que a AMLURB se manteve inerte por anos, sem que houvesse
pronunciamento decisório nos casos em tramitação, somente se manifestando no ano
de 2020, com a aplicação de multas administrativas (fls. 151/153).
A impetrante aduz, nesse cenário, que as cobranças
levadas a cabo pela AMLURB são ilegais, eis que as supostas dívidas já estão
fulminadas pela prescrição no caso, intercorrente -, devido ao considerável tempo
(superior a 5 anos) que os processos administrativos permaneceram sem andamento.
Daí é que, reputando ilegais os atos praticados pelas
autoridades coatoras, houve por bem impetrar o presente remédio heroico,
objetivando, em síntese, o arquivamento do processo administrativo no
2010-0.169.71-7, sem a aplicação de quaisquer sanções, em razão da ocorrência da
prescrição.
A r. sentença adversada (fls. 268/269), porém, afastou a
tese de que ventilada pela impetrante, asseverando que “não houve inação com
intervalo maior do que cinco anos no trâmite do processo administrativo no
2010-0-169.071-7, conforme se vê no extrato de fls. 251/252, sendo que o lapso
temporal maior verificado foi de três anos e seis meses (LIMPURB/AJ, fl. 251).” (fl.
269).
Conquanto se reconheça o esforço argumentativo da
apelante, suas razões não prosperam.
Com efeito, tem-se que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se aplica a Lei Federal no
9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios, caso
dos autos, uma vez que a referida norma limita-se ao âmbito federal, a saber:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PROCON.
PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
9.873/99
ÀS
AÇÕES
ADMINISTRATIVAS
PUNITIVAS
PROPOSTAS POR ESTADOS E
MUNICÍPIOS.
APLICAÇÃO
DO
DECRETO
20.910/32.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
5
contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua
vez, julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-
se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A
em face da Fazenda Pública do Município de Maringá,
sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o
procedimento administrativo 292/2006, em virtude de
reclamação formalizada pela consumidora Samira
Pires da Silva, e que o procedimento administrativo
ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido
fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente,
em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. III. (...) IV. Na
forma da jurisprudência desta Corte, firmada no
julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 -
cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente -
não se aplica às ações administrativas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito
espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos
termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o
referido
entendimento
não
se
restringe
aos
procedimentos de apuração de infrações ambientais,
na forma da pacífica jurisprudência do STJ”. (AgInt no
REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;
AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015;
AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp
509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014). V. Agravo
interno improvido.” (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 21/11/2017)
(negritei)
Com efeito, considerando o entendimento do STJ de
que não se aplica a Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas
desenvolvidas por Municípios, e que a Lei Municipal de São Paulo no 14.141/06,
que dispõe sobre os procedimentos administrativos no âmbito da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
6
Municipal, não trata da prescrição intercorrente, incide, por analogia, a regra
prevista no Decreto-lei no 20.910/32, que, em seu artigo 1o estabelece que “todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato
do qual se originarem”.
Registre-se que o referido decreto-lei faz menção ao
prazo prescricional quinquenal em relação a todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Pública. Todavia, por isonomia, o prazo quinquenal a favor do ente público,
caso dos autos, deve ser o mesmo que o estabelecido para o particular, ou seja, 05
(cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de que a prescrição contra a Fazenda Pública é
quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez
que é regida pelo Decreto 20.910/32, norma especial
que prevalece sobre lei geral. De fato, a Primeira
Seção desta Corte de Justiça, na assentada do dia
12/12/2012, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012),
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, art.
543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o
qual é quinquenal o prazo prescricional para
propositura de ação de cobrança contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32,
afastada a aplicação do Código Civil.
5. O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido
de que o prazo prescricional da Fazenda Pública deve
ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32, em
razão do princípio da isonomia. Precedentes.” (STJ, 2a
Turma, AgRg no AREsp 768.400/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, j. 03.11.2015).
Pois bem.
O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a
execução das multas administrativas, começa a correr a partir do término do processo
administrativo, na esteira do que reza a Súmula no 467 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do
processo administrativo, a pretensão da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
7
Pública de promover a execução da multa por infração
ambiental”. Em que pese o verbete sumular se refira,
especificamente, às infrações ambientais, é certo que a orientação nele contida se
aplica à espécie, consoante já decidido por esta C 1a Câmara de Direito Público ao
julgar caso análogo ao dos autos (Apelação no 1002182-16.2019.8.26.0053, rel. Des.
Rubens Rihl, j. 12.11.2019).
Nessa medida, antes do término do processo
administrativo, não se fala em prescrição da cobrança da multa aplicada.
A par disso, debruçando-se sobre as peculiaridades
atinentes à hipótese em apreço, extrai-se da documentação encartada ao autos que
sequer se pode falar em prescrição intercorrente no processo administrativo no
2010-0.169.71-7, uma vez que seu trâmite não ficou parado por prazo superior a 05
anos.
Tem-se que, no ano de 2010, foi instaurado processo
administrativo, que recebeu o no 2010-0.169.071-7
ora objeto de apreciação -,
visando à aplicação de multa administrativa à Logística Ambiental de São Paulo S/A
- LOGA, assim especificada: “Contêiner com alça para bascular quebrada. Portaria
089/SES-6/2009. Infração à Cláusula 19 do contrato item 19.5.VI” (fl. 156).
Notificada em 28/04/2010 (fl. 155), a apelante ofereceu
defesa prévia em 04/05/2010 (fls. 157/161), cujos argumentos foram refutados pela
Agente Vistora às fls. 166, em junho de 2010.
Em julho de 2010, o Secretário Adjunto de Serviços
Diretor do Departamento técnico LIMPURB aplicou à agravante “multa nos termos
da cláusula 19.5, inciso IX, do ajuste, no valor total de R$ 12.695,88 (doze mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), por manter contêiner em mau
estado de conservação, conforme constatado pela Supervisão de fiscalização no dia
19/04/2010, às 11h10 na Av. Pedro de Moraes, 657, Setor PI-08 (BV no 24142),
implicando em descumprimento de princípios e critérios estabelecidos no Contrato
de Concessão no 27/SSO/04” (fl. 173).
Ainda, em julho de 2010, mais precisamente em
28/07/2010, a agravante ofereceu recurso administrativo (fls. 176/186), o qual foi
encaminhado ao Agente Vistor, que se manifestou, em agosto de 2010, pela
manutenção da multa (fl. 190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
8
Em maio de 2014, o Setor de Fiscalização manifestou-
se no sentido de reduzir o valor da multa para R$ 2.000,00 (fl. 196). Em janeiro de
2016, a Assessoria Jurídica da AMLURB solicitou que fosse informado “qual ato
formal que designou o Agente Vistor que subscreve o BV, para fiscalizar o contrato
em análise” (fl. 199), o que foi feito em março de 2016 (fl. 201).
Em agosto de 2017, os autos foram encaminhados à
Diretoria da AMLURB para as providências necessárias (fl. 202), a qual, em
11/12/2019, opinou pela redução da penalidade de multa para R$ 2.000,00 (fl. 204),
o que foi acolhido, em 21/01/2020, pela Assessoria Jurídica da AMLURB (fls.
205/208), e resultou no despacho do Chefe de Gabinete, em 21/01/2020, pelo parcial
provimento do recurso da LOGA, “reduzindo o valor de R$ 10.000,00 para R$
2.000,00” (fl. 209).
Com efeito, as datas dos atos processuais revelam que o
procedimento administrativo em questão não ficou parado por mais de 05 (cinco)
anos. Ao revés: houve impulso por parte da Administração, dentro do prazo
quinquenal, para a redução do valor inicialmente proposto pelo agente municipal, o
que denota ato inequívoco visando à conclusão do procedimento administrativo
sancionador. Em outras palavras, não houve inércia da
Administração Municipal, porquanto o procedimento administrativo não ficou
paralisado por mais de 05 (cinco) anos, pendente de julgamento ou de despacho, de
tal sorte que não há como acolher a tese de que ocorreu o instituto da prescrição
intercorrente no Processo Administrativo no 2010-0.169.071-7.
Ao contrário do que assevera a apelante, as
movimentações verificadas no processo administrativo não se trataram de atos de
mero expediente, mas, sim, de providências usualmente verificadas em trâmites
dessa natureza, necessárias para se alcançar a devida solução em cada caso.
Nesse sentido, assim já decidiu este Relator, em caso
análogo, nos autos do Agravo de Instrumento no 2276326-56.2018.8.26.0000 (j.
11.06.2019). No mesmo sentido:
“APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Apuração
de
infrações cometidas pela empresa Contrato de
Concessão firmado perante o Município de São Paulo
Pretensão
da
impetrante
pela
suspensão
da
compensação de valores que venham a ser aplicados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007394-81.2020.8.26.0053 -Voto no 12625
9
título de multas Segurança denegada Irresignação Não
cabimento Não incide a regra prevista na Lei Federal
no 9.873/99 às ações administrativas punitivas
desenvolvidas pelos Municípios - Incidência do
Decreto-lei no 20.910/32, que estabelece a prescrição
quinquenal Prescrição intercorrente Inocorrência -
Ausência de previsão legal específica na legislação do
Município - Inaplicabilidade do art. 1o do Decreto
20.910/1932
para
este
fim
Procedimento
administrativo que não ficou paralisado por mais de 05
(cinco) anos Precedentes Súmulas 467 e 592 do STJ
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação
no1002182-16.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Rubens Rihl, j. 12.11.2019).
Em suma, posto que escorreita em seus apontamentos, a
r. sentença não comporta reparos.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida1.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO
do presente recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.